Tribunal: TJMT
Processo: 1016227-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016227-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (AGRAVANTE), YLUI ALVES DUTRA - CPF: 022.886.971-48 (AGRAVADO), DAVI JOSE DUTRA - CPF: 094.566.191-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –

NECESSIDADE DE
JUNTADA DE DOCUMENTO HÁBIL ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS SOB PENA DE INDENFERIMENTO DA INICIAL –
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO ELETRONICAMENTE – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO – INTELIGÊNCIA DO § 4º DO ART. 784 DO CPC – ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL – DISPENSA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – INTEGRIDADE DO DOCUMENTO CONFERIDA POR PROVEDOR DE ASSINATURA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do § 4º do artigo 784 do CPC, incluído pela Lei nº 14.620/2023, "nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura".

2. A assinatura eletrônica realizada por meio de certificado digital tem sua validade reconhecida pela MP 2.200-2/2001 e pela Lei nº 14.063/2020, sendo considerada dotada de autenticidade e integridade.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, diante da nova realidade comercial, com elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura (REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
).

4. No caso concreto, o instrumento particular de confissão de dívida assinado eletronicamente pelos devedores via certificado digital, dispensa a assinatura de testemunhas para conferir força executiva ao documento, nos termos do § 4º do artigo 784 do CPC.

5. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA
contra decisão proferida
na
Execução de título extrajudicial
nº

1003330-08.2025.8.11.004
,
ajuizada em face de
YLUI ALVES DUTRA e DAVI
JOSÉ DUTRA
,
que
determinou à parte exequente, ora agravante, a juntada de documento hábil que fundamentasse a execução, por entender que o título executivo apresentado, um contrato de confissão de dívida firmado eletronicamente, não atende aos requisitos legais previstos no artigo 784, inciso III, do C
P
C, por não conter a assinatura de duas testemunhas identificadas.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o instrumento de confissão de dívida que embasa a execução possui assinatura eletrônica dos executados YLUI ALVES DUTRA e DAVI JOSÉ DUTRA, realizada através de certificado digital, com ambos assin
ando em 13 de novembro de 2023.

Argumenta que, conforme disposto no § 4º do artigo 784 do CPC, incluído pela Lei nº 14.620/2023, é dispensada a assinatura de testemunhas quando a integridade do documento for conferida por provedor de assinatura. Defende que a assinatura eletrônica realizada por certificado digital tem sua validade reconhecida pela MP 2.200-2/2001 e pela Lei nº 14.063/2020.

Aduz que a atuação da autoridade certificadora se presta a conferir a autenticidade necessária às assinaturas do contrato, suprindo a necessidade de confirmação por terceiros, o que evidencia a validade do pacto firmado como título executivo extrajudicial.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que os contratos eletrônicos com assinatura digital não necessitam de assinaturas de testemunhas para terem força executiva.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja recebida a execução e determinado seu regular processamento, com base no § 4º do artigo 784 do CPC.

Em decisão liminar
(ID. 288635351)
, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, determinando-se o prosseguimento da execução até o julgamento final deste agravo.

Sem contrarrazões, uma vez
não
houve
angularização
processual
nos autos
originário
s
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O artigo 784, III, do CPC estabelece que
configura
título executivo extrajudicial "o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas". Contudo, com a inclusão do § 4º ao referido artigo, pela Lei nº 14.620/2023, passou-se a estabelecer expressamente que:

"§ 4º Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de
testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura."

Verifica-se, portanto, que o legislador, atento às novas modalidades de contratação eletrônica, reconheceu que a função das testemunhas de garantir a autenticidade do documento pode ser substituída por mecanismos tecnológicos de certificação digital.

No caso em exame, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o instrumento de confissão de dívida foi firmado eletronicamente pelos executados YLUI ALVES DUTRA e DAVI JOSÉ DUTRA, com assinaturas via certificado digital, datadas de 13 de novembro de 2023, conforme se verifica pelas inscrições "Assinado de forma digital por YLUI ALVES DUTRA:02288697148" e "Assinado de forma digital por DAVI JOSE DUTRA:09456619168".

A validade jurídica de documentos eletrônicos assinados digitalmente é reconhecida no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O art. 10 da referida MP estabelece que:

"Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 - Código Civil."

Ademais, a Lei nº 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, estabelece, em seu art. 4º, III, que a assinatura eletrônica qualificada, baseada em certificado digital emitido pela ICP-Brasil, é a que possui maior nível de confiabilidade. Portanto, documentos assinados eletronicamente por meio de certificado digital são dotados de autenticidade e integridade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela validade executiva de contratos assinados eletronicamente, reconhecendo que a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento e certifica que o contrato foi efetivamente firmado pelo usuário daquela assinatura.

No julgamento do REsp 1.495.920/DF (Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018,
DJe
7/6/2018),
o STJ

m
anifestou entendimento de que, diante da nova realidade comercial, em que se verifica elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado p
elo usuário daquela assinatura.

Esse entendimento foi reiterado em julgados posteriores, como se observa no
AgInt
no REsp 1.978.859/DF (Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
25/5/2022), em que se reafirmou a jurisprudência da Corte Superior no sentido de admitir a força executiva de contratos assinados eletronicamente.

Este Egrégio Tribunal de Justiça também
já reconhece
u
a validade executiva de contratos eletrônicos com assinatura
digital, mesmo na ausência de testemunhas, conforme julgado citado pela agravante: Agravo de Instrumento nº 1019346-34.2023.8.11.0000, julgado em 12/03/2024 pela Primeira Câmara de Direito Privado.

No caso em apreço, o instrumento de confissão de dívida foi assinado eletronicamente pelos executados por meio de certificado digital, o que, nos termos do § 4º do artigo 784 do CPC, dispensa a assinatura de testemunhas, uma vez que sua integridade é conferida por provedor de assinatura.

Convém ressaltar que, conforme apontado pela agravante, a conduta do juízo de primeiro grau foi prematura, uma vez que a discussão sobre eventual invalidade do título seria matéria de defesa a ser arguida pelos executados, os quais sequer foram citados no processo
de execução.

Assim, estando o título executivo em conformidade com a previsão legal do § 4º do artigo 784 do CPC, não há óbice ao regular processamento da execução.

Diante do exposto,
dou provimento
a
o agravo de instrumento
para revogar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da execução
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025